Tribunal: CARF
Processo: 10830.727868/2018-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.727868/2018-79
ACÓRDÃO
2302-003.778 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IGREJA MESSIANICA MUNDIAL DO BRASIL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2014 a 31/12/2015
ENTIDADE
RELIGIOSA.
EQUIPARAÇÃO
A
EMPRESA
PARA
FINS
PREVIDENCIÁRIOS
Para fins previdenciários, a instituição religiosa é equiparada à empresa,
nos termos da lei, não havendo qualquer distinção quanto à finalidade ou à
natureza do empreendimento analisado.
MINISTRO DE CONFISSÃO RELIGIOSA. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA
Cabível a cobrança da contribuição social previdenciária quando o
interessado não se insere no enquadramento legal excludente desta
cobrança.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico-
científico especializado para sua análise, indefere-se, por prescindível, o
pedido de diligência ou perícia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti - Presidente
Fl. 16819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.778 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727868/2018-79
2
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
principal, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parcela dos
segurados não retida em época própria, à parte da empresa e do financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/GILRAT/FAP), previstas nos incisos I, II e III do artigo 22 da Lei
8.212/1991, e às contribuições destinadas a outras Entidades e Fundos (Terceiros), incidentes
sobre a remuneração paga a segurados empregados, relativas às competências 01/2014 a
12/2015.
A ação fiscal foi concluída com a geração de dois Processos Administrativos sob os
números 10830.727868/2018-79 (Contribuição previdenciária Patronal, dos segurados e para
outras entidades) e 10830.727869/2018-13 (Contribuição previdenciárias descontada dos
segurados contribuintes individuais ).
Por bem reproduzir os fatos dos autos, transcrevemos abaixo trecho do relatório do
acórdão de DRJ, o qual seleciona trechos do Relatório Fiscal.
O procedimento fiscal ao qual foi submetido o sujeito passivo em epígrafe
está descrito no Relatório Fiscal (fls. 46/58), em síntese, como segue.
Da descaracterização das prebendas dos ministros.
A fiscalização considerou que os valores pagos aos ministros religiosos
constituíram remuneração, por não se enquadrarem no disposto no § 13 do artigo
22 da Lei no 8.212, de 24/07/1991.
Afirmou que as condições para isenção determinadas pela Lei no
8.212/1991 não foram observadas. Expõe cada uma delas: i) inobservância do
conceito de “subsistência”; ii) benefícios concedidos aos trabalhadores (plano de
previdência, plano de saúde, seguro de vida e vale refeição); iii) política de
reajuste dos valores pagos aos ministros religiosos; iv) existência de hierarquia
entre os ministros (reflexo no pagamento pela prestação de serviço de assistência
religiosa); e iv) vínculo empregatício dos ministros com a Igreja Messiânica.
Por entender que os valores pagos (prebendas) aos ministros de confissão
religiosa são remunerações não declaradas em GFIP (Anexo I), a fiscalização
lançou as contribuições previdenciárias devidas, com base nos valores constantes
Fl. 16820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.778 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727868/2018-79
3
dos arquivos digitais das folhas de pagamento das competências de 01/2014 a
12/2015.
Da remuneração paga, devida ou creditada a contribuintes individuais não
informadas em GFIP.
A fiscalização identificou – por meio dos arquivos digitais MANAD e recibos
de pagamentos a autônomos apresentados – valores pagos, devidos ou
creditados a prestadores de serviços e não informados em GFIP (Anexo II) no
período abrangido pelas competências 01/2014 a 12/2015.
As contribuições previdenciárias sobre as remunerações identificadas foram
devidamente lançadas.
Impugnação
Cientificado dos presentes Autos de Infração em 03/12/2018 (fl. 379), o
sujeito passivo apresentou, em 28/12/2018, impugnação (fls. 4.533/4.559),
acompanhada de documentos, contendo, em síntese, o que segue.
Da atividade religiosa do sujeito passivo. Diretriz e modelo organizacional.
A doutrina da Igreja Messiânica Mundial prega que o sacerdote, bem como
as pessoas da sociedade, deve viver de forma digna, condizente com os padrões
médios de cada sociedade. Suas atividades são exercidas através de conjunto de
órgãos, sob a supervisão e coordenação do Presidente, que, entre outros
misteres, é o orientador da fé da Igreja, responsável pelo aperfeiçoamento
espiritual dos ministros, missionários, assistentes, membros e fiéis.
Os gastos da Igreja Messiânica do Brasil consistem em (i) dispêndios
necessários para a subsistência das pessoas que se dedicam à vida religiosa (de
modo direto ou indireto); (ii) gastos pertinentes e necessários ao exercício das
mencionadas atividades; e (iii) despesas relativas à própria entidade religiosa.
Das prebendas glosadas.
A acusação da fiscalização de que as prebendas informadas no Anexo I não
teriam sido oferecidas à tributação não tem foros de procedência, uma vez que a
contribuição foi devidamente recolhida.
Os grupos de documentos no 5, 6 e 7 constituem prova de pagamento de
prebenda (RPA) e de pagamento de contribuição previdenciária (GPS com código
de pagamento 1007 e alíquota de 20%) para os mais de 300 ministros que
compõem o corpo religioso da Igreja.
A modalidade de pagamento adotada pelo ministros a título de
contribuição previdenciária (contribuinte individual) é plenamente justificada,
uma vez que os vínculos de relacionamento deles com a Igreja Messiânica são
distintos daquele pretendido pelo agente fiscal, que procedeu à autuação como
se celetistas fossem, o que conflita com a legislação e a jurisprudência atinentes à
essa situação fática.
Fl. 16821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.778 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727868/2018-79
4
Da natureza dos vínculos mantidos entre a Igreja Messiânica e seus
ministros.
O agente fiscal, com a finalidade de justificar a imposição da cota patronal
da contribuição previdenciária, arrogou a si competência para, adentrando à
seara trabalhista, promover a desqualificação do vínculo mantido entre ela e seus
ministros religiosos, elevando-os à condição de celetistas.
A fiscalização, em parcas razões e sem demonstrar ter havido avaliação dos
trabalhos desenvolvidos pelos ministros em todas as unidades espalhadas em
território nacional, decretou existência de vínculo laboral regido pela CLT,
contrário à jurisprudência pacificada nos tribunais trabalhistas, conforme ementas
de decisões sobre a matéria do TRT e TST.
A requalificação do vínculo promovido pelo agente fiscal, que determinou
haver relação empregatícia regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, é ato
completamente esvaziado de eficácia, pois constituído por quem não possui
competência legal para fazê-lo e ainda assim o praticou com claro excesso e em
inobservância aos preceitos jurisprudenciais da Justiça do Trabalho, que é o
intérprete final eleito pela Constituição Federal para apreciar da matéria.
Essa situação determina serem indevidos os autos de infração que
imputaram à impugnante a cota patronal e GILRAT e repercussões a fundos e
terceiros. E, ainda que assim não fosse, a legislação aplicável à lide determina a
exclusão das prebendas da base de cálculo de contribuições previdenciárias.
Da exclusão legal das prebendas da base de cálculo das contribuições
previdenciárias. Aplicabilidade da Lei no 13.137/2015.
A fiscalização deixou de observar o princípio da tipicidade cerrada e o
princípio constitucional da estrita legalidade.
A argumentação básica oferecida pelo Fisco ateve-se a condenável
interpretação extensiva acerca do que é ou não é prebenda; do que é ou não é
subsistência. A utilização desse método levou ao equivocado entendimento de
que o recebimento de prebendas acima de determinado valor teria o condão de
criar obrigação tributária, ao arrepio do artigo 97 do CTN.
Dada a utilização de conceitos que não primaram pela univocidade, o
resultado foi que o § 13 do artigo 22 da Lei no 8.212/1991 franqueou ao Fisco
amplitude interpretativa repudiada pelo sistema legal, o que veio a ser sanado por
edição da Lei Federal no 13.137/2015, que em seu artigo 7o incluiu o § 14 à Lei no
8.212/1991.
O § 14 no artigo 22 da Lei no 8.212/1991 clarificou o alcance da norma
extraída do §13 do artigo 22 da Lei Federal no 8.212/1991, impedindo a
interpretação utilizada pela fiscalização.
A aplicação da lei interpretativa, que elucida de forma peremptória que
valores despendidos, ainda que pagos de forma e montante diferenciados, em
Fl. 16822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.778 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727868/2018-79
5
pecúnia ou a título de ajuda de custo de moradia, transporte, formação
educacional, vinculados exclusivamente à atividade religiosa não configuram
remuneração direta ou indireta.
Cristalizada esta postura por lei em sentido estrito, há que ser afastada a
irreflexa interpretação que fundamentou a autuação em razão de suposto
desacordo com o que está estabelecido no § 13, do artigo 22, da Lei Federalno
8.212/1991.
Da inexigibilidade das contribuições devidas a Terceiros e GILRAT.
Em face da inexistência de vínculo empregatício entre os ministros e Igreja
Messiânica e da exclusão de prebenda da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, postula o cancelamento das exigências fiscais relativas às rubricas
de GILRAT e Terceiros.
Da contribuição de segurados e cota patronal sobre valores pagos a
contribuintes individuais.
O Fisco tenciona novamente receber contribuições previdenciárias já
quitadas. O grupo de documentos anexos sob no 8 comprova o pagamento dos
valores exigidos.
O Anexo II constitui documento base da apuração das exigências
contestadas neste tópico. Referido demonstrativo tem em seu campo BC Mensal
consignados os valores brutos seguido do montante exigido a título de
contribuição previdenciária (SEG DESC), que, para seu cálculo, considerou os
parâmetros da tabela de contribuição editada pelo INSS.
A acusação fiscal de que as exigências não teriam sido oferecidas à
tributação não tem foros de procedência, uma vez que as contribuições
previdenciárias em exame foram destacadas e quitadas.
Da produção de provas por meio de diligência e perícia.
O vasto conjunto de comprovantes de pagamentos de contribuições
previdenciárias carece de exame mais acurado, visando a correta reconstituição
das operações que deram origem às autuações. Tal tarefa estava incumbida ao
agente fiscal de rendas, que não procedeu como deveria, resultando exigências
duplicadas.
Pede a realização de diligência e perícia nos termos do permissivo legal
posto no inciso IV do artigo 16 da legislação de regência (Decreto Federal no
70.235/1972). Nomeia-se perito e apresentam-se os quesitos a serem
respondidos.
Pedidos.
Requer a realização de diligência e perícia destinadas a comprovar a
quitação de contribuições previdenciárias constantes dos autos de infração ora
impugnados.
Fl. 16823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.778 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727868/2018-79
6
Requer, por fim, seja decretada a insubsistência de todos os autos de
infração que deram origem a este feito, com consequente extinção das exigências
fiscais e arquivamento deste processo.
Diligência
Este órgão julgador resolveu solicitar diligência (fls. 16.620/16.622) à DRF
de origem a fim de fossem verificadas as GPS apresentadas e se os eventuais
valores recolhidos poderiam ser aproveitados para a regularização parcial do
crédito apurado no presente processo.
A autoridade fiscal após análise das GPS constantes dos autos, emitiu
Informação Fiscal (fls. 16.623/16.626), na qual considerou, para efeito de crédito
nos presentes lançamentos, parte dos recolhimentos apresentados.
Manifestação Complementar
Cientificado da Informação Fiscal em 14/02/2020, o sujeito passivo
apresentou, em 13/03/2020, manifestação complementar (fls. 16.642/16.646), na
qual reitera os seguintes pedidos: i) deferimento de realização de perícia,
destinada a comprovar a correção dos recolhimentos decorrentes das prebendas
glosadas e ii) decretação, nos termos da impugnação oferecida, de insubsistência
dos autos de infração que deram a este feito, com consequente extinção das
exigências fiscais e arquivamento deste processo.
É o relatório.
O acórdão de DRJ, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
impugnação, apresentando a seguinte ementa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2014 a 31/12/2015
ENTIDADE RELIGIOSA. EQUIPARAÇÃO A EMPRESA PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS
Para fins previdenciários, a instituição religiosa é equiparada à empresa, nos
termos da lei, não havendo qualquer distinção quanto à finalidade ou à natureza
do empreendimento analisado.
MINISTRO DE CONFISSÃO RELIGIOSA. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA
Cabível a cobrança da contribuição social previdenciária quando o interessado
não se insere no enquadramento legal excludente desta cobrança.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico-
científico especializado para sua análise, indefere-se, por prescindível, o pedido
de diligência ou perícia.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 16824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.778 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727868/2018-79
7
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário tempestivo no qual alega:
- que a acusação fiscal de que as prebendas não teriam sido oferecidas à tributação
não tem foros de procedência, uma vez que a Contribuição Previdenciária foi
destacada e devidamente quitada;
- que foram apresentados comprovantes de pagamentos das Contribuições
Previdenciárias, com indicação do nome do contribuinte, banco recebedor,
competência, Número de Identificação do trabalhador (NIT) e código de pagamento
(1007), sendo que o valor recolhido coincidente com aquele destacado nas RPAs;
- que o fisco não efetuou o imprescindível confronto entre o que foi efetivamente
pago e que foi objeto de exigência fazendária;
- que a fiscalização usurpou competência do Poder Judiciário, estabelecendo vínculo
laboral regido pela CLT;
- Inexigibilidade das Contribuições Devidas a Fundos, Terceiros e GILRAT;
- que o Fisco federal tenciona novamente receber contribuições previdenciárias
objeto de efetiva quitação.
Por fim, solicita a realização de diligência e/ou perícia, indica perito e apresenta
quesitos.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.
Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo, e dele tomo conhecimento.
Preliminares
Há pedido de diligência e/ou perícia, o qual já foi negado pela instância a quo.
Mantenho a negativa pelos motivos que serão expostos ao tratar do mérito. Afastada a preliminar.
Mérito
O principal fundamento da autuação se dá pelo suposto descumprimento do
disposto na Lei no8.212/1991, art. 22, §13.
CAPÍTULO IV
DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA
Fl. 16825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.778 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727868/2018-79
8
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:

(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços;

(...)
§ 13. Não se considera como remuneração direta ou indireta, para os efeitos
desta Lei, os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de
ensino vocacional com ministro de confissão religiosa, membros de instituto de
vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa em face do seu mister
religioso ou para sua subsistência desde que fornecidos em condições que
independam da natureza e da quantidade do trabalho executado.
O parágrafo citado, quando atendidos seus requisitos, tem o condão de afastar
valores do campo da incidência de contribuição previdenciária patronal. Haja vista o caráter de
exoneração tributária da norma, esta deve ser interpretada literalmente, de modo restritivo.
Após a autuação, o art. 22 da Lei no8.212/1991 foi alterado pelas leis federais
no13.137/2015 e no14.057/2020, as quais, respectivamente, incluíram os parágrafos 14 e 16,
diretamente relacionados ao §13, resultando na nova redação abaixo transcrita. Cumpre destacar
que, infralegalmente, também houve a edição do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 1, de 29
de Julho de 2022, o qual encontra-se suspenso, por força do Ato Declaratório Interpretativo RFB
no 1, de 15 de Janeiro de 2024.
CAPÍTULO IV
DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:

(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços;

(...)
§ 13. Não se considera como remuneração direta ou indireta, para os efeitos
desta Lei, os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de
ensino vocacional com ministro de confissão religiosa, membros de instituto de
vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa em face do seu mister
religioso ou para sua subsistência desde que fornecidos em condições que
independam da natureza e da quantidade do trabalho executado.
Fl. 16826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.778 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727868/2018-79
9
§ 14. Para efeito de interpretação do § 13 deste artigo: (Incluído pela Lei
no 13.137, de 2015)
I - os critérios informadores dos valores despendidos pelas entidades religiosas e
instituições de ensino vocacional aos ministros de confissão religiosa, membros de
vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa não são taxativos e sim
exemplificativos; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
II - os valores despendidos, ainda que pagos de forma e montante diferenciados,
em pecúnia ou a título de ajuda de custo de moradia, transporte, formação
educacional, vinculados exclusivamente à atividade religiosa não configuram
remuneração direta ou indireta. (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
§ 15. (...)
§ 16. Conforme previsto nos arts. 106 e 110 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional), o disposto no § 14 deste artigo aplica-se aos
fatos geradores anteriores à data de vigência da Lei no 13.137, de 19 de junho de
2015, consideradas nulas as autuações emitidas em desrespeito ao previsto no
respectivo diploma legal. (Incluído pela Lei no 14.057, de 2020)
O §13 deixa claro que há requisitos para que os valores dispendidos não sejam
considerados remuneração direta ou indireta. Os requisitos não foram revogados, pelo contrário,
seguem inalterados até o presente momento. As alterações trazidas pelos §§14 e 16 foram no
sentido de orientar a interpretação do §13. Não tendo os requisitos sido revogados, não se pode
dar interpretação que os esvazie materialmente.
Do texto podem ser extraídos os seguintes requisitos cumulativos:
i)
os valores têm que ser despendidos pelas entidades religiosas e instituições
de ensino vocacional;
ii)
os valores têm que ser despendidos com ministro de confissão religiosa,
membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem
religiosa;
iii)
os valores têm que ser despendidos em face do seu mister religioso OU para
sua subsistência.
Neste ponto a lei traz alternativamente as possibilidades dos valores terem sido
despendidos tanto em face do mister religioso, quanto em face da subsistência. Entendo que,
mesmo para situação de subsistência, há a necessidade do mister religioso, para que se mantenha
algum elemento de conexão com os objetivos primários da entidade. Ademais, há duas
condicionantes finais explícitas, que agem cumulativamente:
iv)
que os valores sejam fornecidos em condições que: independam da
natureza E da quantidade do trabalho executado.
Fl. 16827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.778 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727868/2018-79
10
Assim, a leitura possível desse conjunto de requisitos, é de que a lei se refere a
valores despendidos, de forma genérica. Há valores que se enquadrarão como subsistência, aqui
se identificam as prebendas ou estipêndios pagos. E, residualmente, podem haver valores outros.
Porém, subsistência ou não, há a obrigatoriedade de estarem vinculados ao mister religioso, e de
que suas condições independam da natureza e da quantidade do trabalho executado.
As alterações supervenientes, de cunho interpretativo, apenas deixam claro que as
entidades podem trazer mais critérios informadores dos valores despendidos, para fazer prova de
seu direito. E, que a referência genérica a “valores despendidos”, aproveita inclusive valores pagos
de forma e montante diferenciados, em pecúnia ou a título de ajuda de custo de moradia,
transporte, formação educacional.
Contudo, essa amplitude interpretativa deve ser compreendida dentro das balizas
estabelecidas, e mantidas, no §13.
A Auditora-Fiscal, durante o procedimento de fiscalização, buscou esclarecer –
dentre os valores despendidos e não oferecidos à tributação das contribuições previdenciárias
patronais – quais o contribuinte efetivamente possuía comprovação de que atendiam os requisitos
acima.
Para isso foram expedidos sucessivos termos de intimação, para que o contribuinte
prestasse esclarecimentos quanto à regularidade do não oferecimento à tributação de certos
valores dispendidos.
Por fim, a fiscalização entendeu haver infrações tributárias, e centrou sua autuação
nos seguintes pilares argumentativos:
a) Inobservância do conceito de subsistência;
b) Hierarquia entre ministros, com reflexos nas prebendas percebidas por eles;
c) Vínculo empregatício dos ministros com a fiscalizada;
Abaixo analisaremos cada um deles, argumentação favorável e contrária, e
eventuais impactos do direito superveniente.
Da Inobservância do conceito de subsistência
Este foi o primeiro filtro aplicado pela fiscalização. Aferir se os estipêndios pagos, e
sobre os quais não foram recolhidas contribuições previdenciárias patronais, possuíam
características passíveis de enquadramento como subsistência.
A lei optou por não trazer um valor objetivo, fixo, para os valores dispendidos. Não
obstante, a lei trouxe, e manteve, uma referência, a subsistência. O fato de não haver um conceito
ou valor fixo legal de subsistência permite maior adequação, no momento da aplicação da lei, haja
vista a noção de subsistência poder contemplar uma variação de valores, a depender das situações
fáticas. Isso também permite ao contribuinte maior amplitude de justificativas, para demonstrar
Fl. 16828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.778 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727868/2018-79
11
seu direito. Tendo a palavra subsistência como norteador, nem fiscalização, nem contribuinte, têm
liberdade total para defenderem qualquer valor, descolado da realidade e da referência da
subsistência.
Neste contexto e, tendo em vista que os ministros não foram informados em GFIP
pela igreja, foi solicitada pela fiscalização a folha de pagamento. Na folha de pagamento
apresentada, a fiscalização se deparou com remunerações que chegavam a superar a
remuneração de Ministros do STF, as quais, por certo, não poderiam ser entendidas como para
mera subsistência, conforme detalhado no Relatório Fiscal.
Além dos estipêndios pagos, foram identificados benefícios como plano de
previdência privada, e plano de assistência médica e odontológica.
Para esclarecer os critérios empregados pelo fiscalizado para estabelecer os
referidos estipêndios, à e.fl. 50 o Relatório Fiscal destaca:
16 – Com intuito de instruir minhas conclusões, emitimos o TIF no 03, datado de
13/08/2018 para a fiscalizada esclarecer:
“Prazo: DIA 04/09/2018
Período de apuração: 01/2014 a 12/2015
1 – Esclarecer os critérios utilizados para estabelecer os valores das “ PREBENDAS”
dos trabalhadores que prestaram serviços de assistência religiosa. Demonstrar
parâmetros utilizados para se chegar ao valor de subsistência dos trabalhadores.
Apresentar regulamento, norma interna ou documento similar que corrobore os
critérios adotados pela fiscalizada.
2- Esclarecer por qual motivo o total do valor pago de “PREBENDAS” aos
trabalhadores que prestaram serviços de assistência religiosa nos meses
Janeiro/2014, Dezembro/2014, Janeiro/2015 e dezembro/2015 são muito
superiores aos demais valores pagos em outros meses do ano, conforme se
observa nos valores informados nos arquivos digitais MANAD da folha de
pagamento e declarados nas DIRFs.
3- Esclarecer ainda, a política adotada pela fiscalizada para reajustar os valores de
subsistência dos trabalhadores que prestaram serviços de assistência religiosa,
considerando a existência de inflação no Brasil. Apresentar os índices/critérios
utilizados para este reajuste, bem como o mês em que ele é dado.
4- Atas de Assembleia Gerais e Extraordinárias, bem como de eleição de Diretoria.
Em resposta a igreja informou que o item 2 da intimação se referia ao pagamento
de gratificação natalina (13o salário). Em relação ao item 3, respondeu aplicar os critérios
estabelecidos pelo Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e
Filantrópicas de São Paulo.
Da hierarquia entre ministros, com reflexos nas prebendas percebidas por eles
Fl. 16829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.778 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727868/2018-79
12
Neste tópico, a Auditora-Fiscal demonstra que há o pagamentos de valores aos
ministros, que guardam dependência com a natureza e/ou a quantidade do trabalho executado.
Ressalta a Auditora:
19- O Estatuto da Instituição, confirma a existência de alguns níveis hierárquicos
entre os ministros, senão vejamos:
“CAPITULO X – Do sacerdócio.
Art. 25 – Sacerdotes são os fiéis que, por convicção de fé religiosa e
vocacional, consagram sua vida ao serviço de Deus e ao próximo e, após
frequentarem os cursos de formação ministrados pela Igreja Messiânica
Mundial do Brasil, são aprovados no Exame de Qualificação Sacerdotal e
recebem o título de Ministro outorgado da Igreja Messiânica Mundial –
Igreja Izunome (Sekai Kyusei Kyo – Izunome Kyodon) do Japão e Igreja
Messiânica Mundial do Brasil.
Art, 26 – Os graus sacerdotais, por ordem hierárquica, são os seguintes:
Ministro Dirigente, Ministro Adjunto e Ministro Assistente. ”
20- Tal hierarquização não é apenas uma questão organizacional, sem influência
nos valores recebidos pelos ministros, mas o valor pago aos ministros
hierarquicamente superiores é maior que os valores pagos aos demais conforme
demonstrado no Anexo I.
Fica demonstrada uma diferenciação que não encontra guarida na interpretação
inserida pelo §14 do art. 22 da Lei no 8.212/1991, posto que não respeita os limites pré-
estabelecidos no §13.
A fiscalização demonstra que há a execução de funções administrativas, havendo
um acréscimo de trabalho e de responsabilidades, bem como uma distinção quanto à natureza do
trabalho executado, em relação aos demais ministros. Tais distinções refletem em remuneração
direta e indireta, seja em valores recebidos em pecúnia, seja em benefícios outros. Não há como
prosperar o argumento de que essas funções seriam extensões da atividade pastoral, tratam-se de
atividades distintas, e que exigem conhecimentos específicos distintos.
A lei estabelece dois critérios cumulativos para que a isenção seja possível.
Condiciona o texto legal a: “desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da
quantidade do trabalho executado”.
Ou seja, há de haver uma independência dos valores fornecidos em relação à
natureza E à quantidade do trabalho executado, cumulativamente. Se houver situação de
dependência de apenas um desses itens, já não há que se cogitar isenção, os pagamentos deverão
ser considerados remuneração.
Do vínculo empregatício dos ministros com a fiscalizada
Fl. 16830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.778 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727868/2018-79
13
A recorrente não comprovou seu direito a não oferecer à contribuição
previdenciária os valores objeto de questionamento pela fiscalização. Pelo contrário, os fatos
apurados pela fiscalização demonstraram a caracterização de vínculo de emprego, reforçando o
caráter remuneratório dos valores pagos.
Foram observados elementos indicadores de relação de emprego, em especial
quanto à forma de remuneração. Pagamento de 13o salário, oferecimento de previdência privada,
assistências médica e odontológica, política de reajustes alinhada com os critérios estabelecidos
pelo sindicato da categoria de empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas
de São Paulo. O tratamento dado aos seus ministros é o mesmo dado aos seus demais
empregados, no que tange à remuneração.
Em mesmo sentido vai o seguinte ponto abordado pelo acórdão de DRJ:
Frise-se que a condição de empregado dos ministros já está formalmente
reconhecida pela Igreja Messiânica em sua declarações em GFIP, desde a
competência 01/2016, conforme informado pela fiscalização e corroborado nesta
fase processual.
Em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil, em 08/05/2020,
verifica-se que na última GFIP entregue pelo sujeito passivo (competência
04/2020) foram declarados 482 trabalhadores informados na categoria 01
(empregados), com CBO 2631 – Ministros de culto, missionários, teólogos e
profissionais assemelhados, conforme Relação de Trabalhadores Constantes no
Arquivo SEFIP (fls. 16.649/16.706). Entre tais empregados identifica-se 224
ministros (realçados - amarelo) que, também, estão presentes no levantamento
da fiscalização, ora analisado, relativo às competências de 01/2014 a 12/2015,
conforme Anexo I (fls. 59/194).
Assim, os fatos apontam que a Igreja Messiânica já mantinha com seus
ministros, no período fiscalizado, uma relação empregatícia, ainda que não os
tenha declarado em GFIP. Tal situação, por si só, exclui os pagamentos a eles
realizados da isenção preconizada no § 13 do artigo 22 da Lei no 8.212, de
24/07/1991.
A principal alegação do Recurso Voluntário é de que o fisco estaria cobrando
contribuições já quitadas. Trata-se de alegação genérica, já enfrentada e resolvida antes mesmo
do julgamento de DRJ.
Conforme descrito no relatório deste acórdão, a turma de DRJ determinou
realização de diligência para que fossem apreciados os documentos apresentados em sede de
impugnação. A diligência foi realizada, foi produzida informação fiscal que motivou a retificação
dos valores lançados. O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência e apresentou
manifestação que também foi conhecida e apreciada pela turma de DRJ no julgamento de
primeira instância.
Fl. 16831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.778 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727868/2018-79
14
Sobre esta questão, reproduzo manifestação no voto do acórdão, cujas razões
acolho como razão de decidir.
O sujeito passivo, ao tomar ciência da Informação Fiscal, apresentou
manifestação complementar reiterando o pedido de realização de perícia já feita
em sua impugnação, com o intuito de comprovar a correção dos recolhimentos
decorrentes das prebendas glosadas. Não contestou, especificamente, os valores
retificados pela fiscalização.
Diz, ainda, que a juntada das GPS (código 1007) foi apenas para atestar os
recolhimentos realizados pelos ministros religiosos, o que não foi considerado
pela fiscalização e, por esse motivo, remanesce reclamando a realização de
perícia. Tal solicitação será tratada a no item V específico apresentado neste voto.
Conforme já demonstrado no acórdão recorrido, as retificações devidas já foram
realizadas, dispensando a realização de diligência e/ou perícia.
Reproduzo abaixo os argumentos do acórdão de DRJ, os quais acolho como razão
de decidir.
No caso concreto, face à necessidade de manifestação do Auditor Fiscal
Autuante a respeito dos documentos anexados à impugnação apresentada em
28/12/2018, o pedido de diligência fiscal formulado pelo sujeito passivo foi
atendido, nos termos solicitado por este órgão julgador na Resolução de
Diligência no 03-000.718, às fls. 16.620/16.622
Na presente fase processual, entende-se desnecessária a realização de
perícia ou nova diligência, uma vez que os documentos acostados aos autos
apresentam todos os elementos necessários para formar a convicção do julgador.
Dos débitos
O Relatório Fiscal esclarece a composição do crédito tributário lançado, tendo sido
elaborados dois anexos descritivos.
ANEXO I: planilha demonstrativa, individualizados por mês, contendo as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos Ministros de Confissão Religiosa por serviços
prestados a fiscalizada e que serviram de base para o lançamento do crédito;
ANEXO II: planilha demonstrativa, individualizada por mês, contendo as
remunerações pagas devidas ou creditadas aos contribuintes individuais que prestaram serviços a
fiscalizadas e que serviram de base para a presente lançamento do credito.
Os nomes e valores presentes em uma lista não se repetem na outra lista. Da
análise conjunta das duas listas, frente às diferentes alegações e elementos de prova, e à luz do
direito superveniente, tecemos as seguinte considerações.
Fl. 16832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.778 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727868/2018-79
15
O entendimento esposado neste voto, tendo em conta as alterações legislativas que
ocorreram posteriormente à autuação, ou mesmo posteriormente ao acórdão de DRJ e
apresentação do recurso, são no sentido já explicitado no início deste voto.
A interpretação possível a qual se chegou foi de que, a lei, ao se referir a valores
despendidos, não se refere apenas a estipêndio, é dado guarida a valores para além do estipêndio.
O estipêndio estaria vinculado a uma questão de subsistência e também deveria
respeitar a independência quanto à natureza e a quantidade do trabalho executado.
Os demais valores despendidos, para além dos estipêndios, também devem
respeitar a independência quanto à natureza e a quantidade do trabalho executado, bem como se
dar em face do mister religioso.
O contribuinte deu a seus ministros tratamento equivalente aos demais
empregados, em especial quanto à remuneração, benefícios, e política de reajustes. A
caracterização do vínculo empregatício, que à época dos fatos geradores ainda se dava
informalmente, logo foi formalmente reconhecido pela igreja, conforme já salientado neste voto e
apontado no voto do acórdão de DRJ.
O recorrente não trouxe elementos que esclarecessem os critérios que utilizou. Não
conseguiu demonstrar que os valores pagos cumpriam os requisitos para não serem considerados
como remuneração. Tampouco a legislação superveniente foi capaz de afastar o caráter
remuneratório dos valores aqui objeto de lançamento tributário.
Não foram desconstituídos os argumentos da fiscalização que foram acolhidos pela
DRJ.
Alegações genéricas, reiteradamente apresentadas em diferentes fases do presente
processo, não foram hábeis a afastar as infrações imputadas. Mesmo em relação a alegação de
valores quitados, não foi demonstrado que haveria pagamentos que não teriam sido reconhecidos
na retificação realizada. Prevalece a argumentação central do auto de infração, mantida pelo
acórdão de DRJ, e que deve ser mantida também nesta 2a instância administrativa.
Das multas aplicadas
Foi aplicada apenas a multa de ofício regulamentar, de 75%, conforme
fundamentação apresentada no auto de infração.
Conclusão
Voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar a preliminar de diligência e/ou
perícia, para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator

Fl. 16833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.778 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727868/2018-79
16

Fl. 16834
DF CARF MF
Original